Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004255-40.2016.8.07.0011 RECORRENTE: JOABIS RODRIGUES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, C/C ARTIGO 20, § 3o, E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONSUNÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, porquanto a decisão que autorizou a interceptação telefônica, e as que a prorrogaram, foram devidamente fundamentadas, com destaque para a complexidade das investigações e impossibilidade de as provas serem produzidas por outros meios, a evidenciar que a medida era imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos. 3. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal. 4. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falarse em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 5. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório. 6. Inviável a incidência do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo em momento pretérito ao crime de homicídio, de forma autônoma, a evidenciar que o crime pretérito não constituiu meio necessário para o crime contra a vida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 422, 461, caput e §1o, 563, 564, inciso IV, 571, incisos I e III, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia por ofensa à plenitude de defesa no júri, à soberania dos veredictos, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que houve o prosseguimento do feito sem o comparecimento de testemunha arrolada sob cláusula de imprescindibilidade. Assevera que a mera reprodução da gravação do que foi dito pela testemunha na primeira fase do júri não substitui o seu depoimento do dia da sessão plenária, notadamente na hipótese em que o réu já estava preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos; b) artigos 2o e 5o, ambos da Lei no 9.296/1996, 563 e 564, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XII e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando a ausência de fundamentação idônea, concreta e específica para a interceptação telefônica e suas renovações, razão pela qual a prova estaria eivada de ilicitude; c) artigos 59, 61, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, 62, inciso I, 69 e 70, todos do Código Penal, 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, defendendo a existência de erro na dosimetria da pena do crime de homicídio, razão pela qual pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento das agravantes; d) artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando ser necessária a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que o artefato teria sido utilizado tão somente para o cometimento do homicídio. Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo; e) artigos 593, inciso III, alínea “d”, e §3o, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, LV e LIV, da Constituição Federal, argumentando que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, motivo pelo qual seria necessária a realização de novo júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 461, caput e §1o, 563, 564, incisos IV e V, 571, incisos I e III, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Penal, 2o e 5o, ambos da Lei no 9.296/1996, e 59, 61, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, 62, inciso I, 69 e 70, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XII, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XLVI, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024